Tribunal: STF
Processo: HC 254569
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Cristiano Zanin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões por mim proferidas nos autos dos Habeas Corpus 252.410/RJ e 252.970/RJ (doc. 1, p. 1).



    Nos termos do art. 67, § 8º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, “o processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com a sua exclusão”.



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para que delibere sobre eventual redistribuição deste habeas corpus.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pablo Antonio Quintero Silva, tem entre suas origens cadastradas o RHC 204.985/STJ, HC 0060814- 36.2024.8.19.0000/TJRJ, Ação Penal 0048650-36.2024.8.19.0001, dentre outras. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Suprema Corte, retorna os processos HC 245.679, HC 251.166, HC 251.266, HC 252.409, HC. 252.410 e HC 252.970, todos de relatoria do Sr. Ministro Cristiano Zanin. 



    Tendo em vista os atos apontados como coatores, esta Coordenadoria deveria, salvo melhor juízo, ter indicado a distribuição com exclusão do Sr. Ministro Cristiano Zanin, nos termos do art. 67, §8º do RISTF.“ (grifos acrescidos)



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado nos esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal, a distribuição deste habeas corpus, por prevenção ao Min. Cristiano Zanin, foi feita por equívoco. 



      5. Nessas condições, em se tratando de habeas corpus contra ato praticado pelo Min. Cristiano Zanin, o caso atrai a incidência do art. 67, § 8º do RISTF:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuando o Presidente.



    [...] 



    § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão.



     



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente